Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703442-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. D. J. REPRESENTANTE: GISLANE PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 14442410, intime-se o agravante para, no prazo de dez dias, prestar informações acerca de seu conteúdo, assim como requerer o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator